Tribunal: TJSP
Processo: 2217790-18.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OUVIDOR GERAL. § 3o do artigo 24 da Lei n. 6.537, de 10 de maio de 201, e, por arrastamento, artigo 3o da Lei n. 6.421, de 5 de julho de 2010, ambas do Município de Mogi das Cruzes. Cargo em comissão que, em razão das atribuições a ele correspondentes, deve ser preenchido por servidor de carreira. Inconstitucionalidade sem redução de texto da expressão

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OUVIDOR GERAL. § 3o do artigo 24 da Lei n. 6.537, de 10 de maio de 201, e, por arrastamento, artigo 3o da Lei n. 6.421, de 5 de julho de 2010, ambas do Município de Mogi das Cruzes. Cargo em comissão que, em razão das atribuições a ele correspondentes, deve ser preenchido por servidor de carreira. Inconstitucionalidade sem redução de texto da expressão "Assessor Especial de Gabinete. Ouvidor Geral Padrão C48", a fim de determinar que determinado cargo em comissão seja ocupado apenas por servidores de carreira. Desrespeito aos 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade configurada. Ação julgada procedente, com modulação dos efeitos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000464892
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2217790-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES e PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, JULGARAM A AÇÃO
PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO. ACÓRDÃO COM O EXMO. SR. DES.
MOACIR PERES. VENCIDO O EXMO. SR. DES. ANTONIO CARLOS
MALHEIROS (COM DECLARAÇÃO).", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOACIR PERES, vencedor, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, vencido,
PINHEIRO FRANCO (Presidente), FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE E XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 17 de junho de 2020
MOACIR PERES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32.963 (processo digital)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2217790-18.2019.8.26.0000
AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RÉUS: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES E PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
OUVIDOR GERAL. § 3o do artigo 24 da Lei n. 6.537, de 10 de
maio de 201, e, por arrastamento, artigo 3o da Lei n. 6.421, de 5
de julho de 2010, ambas do Município de Mogi das Cruzes.
Cargo em comissão que, em razão das atribuições a ele
correspondentes, deve ser preenchido por servidor de carreira.
Inconstitucionalidade sem redução de texto da expressão
“Assessor Especial de Gabinete. Ouvidor Geral Padrão C48”, a
fim de determinar que determinado cargo em comissão seja
ocupado apenas por servidores de carreira. Desrespeito aos 111,
115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual.
Inconstitucionalidade configurada. Ação julgada procedente,
com modulação dos efeitos.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face do § 3° do artigo 24
da Lei n. 6.537, de 10 de maio de 2011, que cria a Ouvidoria Geral Municipal, e,
por arrastamento, do artigo 3o da Lei n. 6.421, de 05 de julho de 2010, do
Município de Mogi das Cruzes, que institui a nova estrutura organizacional
básica da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes.
O autor da ação alega violação aos artigos 1o, 18, 29 e 31 da
Constituição Federal, além de aos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da
Constituição Estadual. Diz que as atribuições do cargo de ouvidor são
incompatíveis com a livre nomeação de qualquer pessoa para o seu exercício,
pois é imprescindível o conhecimento do funcionamento da máquina pública, o
que impõe a nomeação de servidor público efetivo. Invoca o tema de repercussão
geral n. 1.010. Salienta que o cargo de assessor especial criado pela Lei
municipal n. 6.537/11 é, na verdade, de ouvidor geral, dado possuir o mesmo
nível hierárquico, atribuições e prerrogativas de secretário municipal, tal como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previa a Lei n 6.421/10 para o ouvidor geral (fls. 1/10).
A ação foi regularmente processada (fls. 80).
Os réus prestaram informações (fls. 90/92 e 205/218).
Intimada, a douta Procuradoria Geral do Estado deixou de se
manifestar (fls. 203).
A douta Procuradoria Geral de Justiça reiterou os termos da inicial
e requereu a procedência da ação (fls. 221/224).
É o relatório.
Pretende o autor da ação obter a declaração da
“inconstitucionalidade sem redução de texto do § 3o do art. 24 da Lei n. 6.537, de
10 de maio de 2011, (e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do art. 3o da
Lei no 6.421, de 05 de julho de 2010), ambas do Município de Mogi das Cruzes,
fixando que o cargo comissionado de 'Assessor Especial de Gabinete Ouvidor
Geral Padrão C-48' deva ser ocupado por servidor de carreira” (fls. 10).
A ação é procedente.
A Lei Municipal n. 6.421, de 5 de julho de 2010, assim dispõe:
[...]
Art. 3o A Ouvidoria Geral Municipal será dirigida com
autonomia e independência funcional pelo Ouvidor Geral,
nomeado pelo Prefeito, cujo cargo isolado e de provimento em
comissão, fica criado, com vencimentos mensais fixados no
mesmo valor atribuído ao cargo de Secretário Municipal.
§ 1o São atribuições do Ouvidor Geral:
I - supervisionar e orientar o funcionamento das ações da
Ouvidoria Geral Municipal;
II - propor aos órgãos da Administração, resguardadas as
respectivas competências, a instauração de sindicâncias,
inquéritos e outras medidas destinadas à apuração das
responsabilidades administrativas, civis e criminais;.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III - requisitar, diretamente e sem qualquer ônus, de qualquer
órgão municipal, informações, certidões ou cópias de
documentos relacionados com as reclamações ou
denúncias recebidas, na forma da lei;
IV - recomendar a adoção de providências que entender
pertinentes, necessárias ao aperfeiçoa mento dos serviços
prestados à população pela Administração do Município de
Mogi das Cruzes;
V - recomendar aos órgãos da Administração Direta e Indireta a
adoção de mecanismos que dificultem e impeçam a violação do
patrimônio público e outras irregularidades comprovadas;
VI - resolver os casos omissos nesta lei e praticar outros atos em
razão da competência da Ouvidoria Geral Municipal.
§ 2o O cargo de Ouvidor Geral terá o mesmo nível hierárquico,
atribuições e prerrogativas do cargo de Secretário Municipal,
sem prejuízo das demais prerrogativas constantes no caput deste
artigo.
[...]
A Lei n. 6.537, de 10 de maio de 2011, por sua vez, assim
determina:
[...]
Art. 24 A Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito, além do
Gabinete do Secretário, compõe-se das unidades de serviço
diretamente subordinadas ao respectivo titular, a saber:
§ 3o A unidade Ouvidoria Geral Municipal a que alude o artigo
23, será dirigida por um Assessor Especial de Gabinete -
Ouvidor Geral - Padrão "C-48", com o mesmo nível hierárquico,
atribuições e prerrogativas do cargo de Secretário Municipal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
[...]
Os artigos da Constituição Estadual invocados pelo autor como
parâmetro para a aferição da inconstitucionalidade da legislação ora impugnada,
que, por simetria1, aplicam-se aos Municípios, assim dispõem:
[...]
Artigo 111 - A administração pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade,
motivação, interesse público e eficiência.
[...]
Art. 115 - Para a organização da administração pública direta e
indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos
Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas:
[...]
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia, em concurso público de provas ou de provas e títulos,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissões, declarado em lei, de livre
nomeação e exoneração;
[...]
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem
preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais
mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento;
1 Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-
organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta
Constituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
[...]
Apontam os dispositivos constitucionais invocados pelo autor que o
provimento de cargos em confiança, ainda que sejam preenchidos apenas por
servidores de carreira, é espécie excepcional de provimento. Somente pode ser
criado para funções de direção, chefia e assessoramento, que demandam especial
relação de confiança entre o governante e seus subordinados.
Observa-se, no caso, que as atribuições conferidas aos cargos em
comissão de “assessor especial ouvidor geral”, criado pela Lei municipal n.
6.537/11, que revogou e substituiu o cargo de “ouvidor geral”, instituído pela Lei n
6.421/10, ainda que envolvam atos de direção, chefia e assessoramento, tais como
“supervisionar e orientar” (inciso I), “requisitar” (inciso III), recomendar (incisos
IV e V), devem ser exercidas por servidor de carreira.
Apenas servidor que integre os quadros da Administração Pública
teria o necessário conhecimento das peculiaridades do serviço público, como os
obstáculos impostos aos agentes públicos, a limitação dos recursos, a
procedimentalização das práticas etc. Um servidor comissionado fora da carreira,
que não tivesse essa vivência, não poderia desempenhar com a mesma eficiência
essas competências.
Portanto, o provimento desse cargo de assessor especial, que
equivale àquele anterior, de ouvidor geral, deve ser realizado entre servidores
de carreira, a fim de atender aos princípios constitucionais da razoabilidade, da
finalidade, do interesse público e da eficiência.
Como bem salientou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, “É
incompatível com as atribuições do Ouvidor o provimento exclusivamente
comissionado, devendo ser condicionadamente comissionado. A ampla liberdade
de escolha de universo incondicionado de qualquer pessoa para seu exercício, teria
a potencialidade de efeito prático nocivo, já que poderia se tratar, inclusive, de
alguém que não tenha nenhum conhecimento da máquina pública. Afinal, trata-se
de relevantes funções que só podem ser atribuídas a servidor ocupante de cargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetivo, por força da adição de atribuições que se impõe ao Ouvidor, e que exigem
o conhecimento técnico e burocrático, de tal forma que deve haver acoplamento de
atribuições ao servidor efetivo, de carreira, que pertence à mesma unidade
administrativa cujas competências incluam as atividades próprias do cargo efetivo.
Embora o § 3o do art. 24 da Lei Municipal no 6.537, de 10 de maio de 2011, do
Município de Mogi das Cruzes, estabeleça a nomenclatura 'Assessor Especial
Ouvidoria Geral
Padrão C-48', constata-se que, por possuir o cargo de
provimento em questão o mesmo nível hierárquico, atribuições e prerrogativas de
Secretário Municipal, seria na verdade o próprio cargo de 'Ouvidor Geral', e não de
Assessor. Essa conclusão também pode ser extraída das informações prestadas pelo
Chefe do Poder Executivo Municipal (Ofício 534/PCons-PGM/2018), no sentido
de que a Lei no 6.421, de 05 de julho de 2010, teria sido tacitamente revogada, de
modo que as atribuições da Ouvidoria Geral do Município passaram a ser reguladas
pelos artigos 19, 23, 24 e 25 da Lei n. 6.537, de 10 de maio de 2011.” (fls. 223/224,
g.n.).
É esse o entendimento pacificado por este Colendo Órgão Especial:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Expressões "Assistente
de Governo", "Assessor de Governo", "Assistente de Departamento",
"Assessor de Departamento", "Assistente de Diretoria", "Assessor de
Diretoria", "Assessor de Comunicação", "Diretor Administrativo", "Diretor
Técnico", "Assessor de Secretário Municipal", "Diretor Geral", "Diretor de
Departamento", "Ouvidor Adjunto", "Procurador Geral", "Ouvidor",
"Assessor Especial do Prefeito", "Superintendente de Unidade" e "Secretário
de Assuntos Jurídicos", previstos nos Anexos I e II da Lei Municipal no
10.077, de 15 de junho de 2018, de Santo André, e artigos 22, I, II, VIII, IX e
XI e 23, I, da Lei no 9.940, de 28 de abril de 2017, do Município de Santo
André. i. CARGOS NOS QUAIS SÃO EXERCIDAS FUNÇÕES TÉCNICAS,
INCOMPATÍVEIS COM O PROVIMENTO EM COMISSÃO "Assistente de
Governo", "Assessor de Governo", "Assistente de Departamento", "Assistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Diretoria", "Assessor de Diretoria", "Assessor de Comunicação", "Diretor
Técnico", "Diretor Administrativo", "Ouvidor Adjunto" e "Ouvidor"

Criação de cargos em confiança cujas atribuições não correspondem a
funções de direção, chefia e assessoramento
Funções técnicas, que
correspondem a cargo público efetivo, a ser provido mediante concurso
público
Desrespeito aos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da
Constituição Estadual. ii. [...] Ação julgada parcialmente procedente, com
modulação dos efeitos. (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2141103-
97.2019.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: Órgão
Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
12/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE § 1o do artigo 11; inciso
II do artigo 20; da expressão "Procuradoria Geral" constante do § 1o do
artigo 47; dos cargos de provimento em comissão de "Assessor", "Gerente de
Contabilidade e Orçamento", "Gerente de Coordenação de Projetos",
"Diretor Estratégico", "Diretor Executivo", "Diretor de Tesouraria",
"Coordenador", "Supervisor", "Chefe Administrativo", constantes dos Anexos
I e II; da omissão parcial constante no artigo 6o, todos da Lei Complementar
no 519, de 03 de julho de 2018, do Município de Jaú Cargo de "Ouvidor
Geral" que pressupõe conhecimento específico das funções e da estrutura
administrativa do Município Cargo a ser provido por servidor de carreira
Precedentes do Colendo Órgão Especial [...] Violação aos artigos 111,
115, incisos II, V e 144, da Constituição do Estado de São Paulo

Modulação dos efeitos. Ação direta de inconstitucionalidade Dispositivo da
lei municipal que fixa em 10% (dez por cento) o percentual mínimo de cargos
de provimento em comissão a serem ocupados por servidores de carreira
Precedente do Colendo Órgão Especial que elegeu patamar mínimo razoável
de 10% como adequado aos princípios dispostos no artigo 111 da Carta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bandeirante. Pedido parcialmente procedente, com interpretação conforme e
modulação. (TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2182699-61.2019.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador:
Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação de diversos
cargos de provimento em comissão previstos nos Anexos I e III da Lei
Complementar no 170, de 26 de dezembro de 2018, do município de Cajamar.
Diretor de Departamento, Gerente, Assessor Especial, Assessor Técnico de
Gabinete/Secretaria, Assistente de Departamento e Coordenador de
Atividades. Alegação de inconstitucionalidade por ofensa às disposições do
artigo 115, incisos I, II e V, e do artigo 144 da Constituição do Estado de São
Paulo. Reconhecimento. Atribuições desses cargos que não correspondem a
funções de direção, chefia e assessoramento superior, destinando-se, na
verdade, ao desempenho de atividades meramente burocráticas ou técnicas,
que não exigem - para seu adequado desempenho - relação de especial de
confiança, senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas, como
dever imposto a todo e qualquer servidor. Ouvidor Geral e Controlador
Geral. Funções de confiança. Necessidade de declaração de
inconstitucionalidade sem redução de texto dos Anexos I e III da lei
impugnada a fim de excluir a possibilidade de exercício de atividades dessa
natureza (Ouvidor e Controlador) por servidores que não sejam de carreira.
Ação
julgada
procedente,
com
modulação. (TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2182930-88.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Ferreira
Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo -
N/A; Data do Julgamento: 06/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019)
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE [...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CARGOS DE
'OUVIDOR
GERAL',
'CORREGEDOR',
'OUVIDOR
DA
SAÚDE',
'COMANDANTE' E 'SUBCOMANDANTE' DA GUARDA CIVIL E
'COMANDANTE'
E
'SUBCOMANDANTE'
DA
GUARDA
MIRIM
MUNICIPAL - PECULIARIDADE DAS ATRIBUIÇÕES QUE RECLAMA
EXPERIÊNCIA
NA
CARREIRA
E
CONHECIMENTO
SOBRE
A
INSTITUIÇÃO - HIPÓTESES EM QUE OS CARGOS DEVEM SER
PREENCHIDOS POR SERVIDORES EFETIVOS DAS RESPECTIVAS
CARREIRAS - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM
REDUÇÃO DE TEXTO". "Apesar da existência de determinadas funções de
provimento precário relacionadas a cargos de alto escalão, o plexo de
atribuições reclama experiência na carreira e profundo conhecimento sobre
a instituição, sendo de rigor, por isso, que tais cargos sejam preenchidos por
servidores efetivos da respectiva carreira, livremente indicados pelo Chefe
do
Executivo".
[...]". (TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2052104-71.2019.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador:
Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
25/09/2019; Data de Registro: 15/10/2019)
Assim, é manifesta a incompatibilidade do provimento comissionado
dentre pessoas que não sejam servidoras municipais efetivas para o cargo previstos
no § 3° do artigo 24 da Lei Municipal n. 6.537, de 10 de maio de 2011, com os
referidos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual, que deve
ser também reconhecida, pelos mesmos motivos e por arrastamento, quanto ao
artigo 3o da Lei Municipal n. 6.421, de 05 de julho de 2010, a fim de se evitar
indesejado efeito repristinatório da decisão.
Por fim, nos termos do artigo 27 da Lei Federal no 9.868/99 e
aplicando-se o princípio da razoabilidade, faz-se necessária a modulação dos
efeitos desta decisão, para que tenha eficácia apenas a partir de 120 (cento e vinte)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dias contados da data do julgamento da presente demanda.
Isso porque, além da necessária ressalva, em observância ao princípio
da segurança jurídica, quanto à irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé
pelos servidores, visto que tais verbas possuem natureza alimentar, é preciso
possibilitar à Administração condições para a reorganização do seu quadro
funcional, ajustando-o à nova realidade proveniente da declaração de
inconstitucionalidade.
Ante o exposto, julgo a ação procedente para, com modulação de
efeitos, declarar a inconstitucionalidade sem redução do texto do § 3° do artigo
24 da Lei n. 6.537, de 10 de maio de 2011, e, por arrastamento, do artigo 3o da
Lei n. 6.421, de 05 de julho de 2010, ambas do Município de Mogi das Cruzes,
para fixar o entendimento de que o provimento em comissão deve se dar entre
servidores efetivos desse Município.
MOACIR PERES
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.007
Direta de Inconstitucionalidade no 2217790-18.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Autor: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Réus: Prefeito do Município de Mogi das Cruzes e Presidente da Câmara
Municipal de Mogi das Cruzes
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador
Geral de Justiça do Estado de São Paulo face do §
3° do art. 24 da Lei n. 6.537, de 10 de maio de
2011,
(e,
por
arrastamento,
a
inconstitucionalidade do art. 3o da Lei n° 6.421,
de 05 de julho de 2010), do Município de Mogi das
Cruzes, que cria a Ouvidoria Geral Municipal, e dá
outras providências, e que institui a nova estrutura organizacional básica da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, e dá outras
providências, respectivamente.
Alega
que
as
normas
mencionadas
contrariam o disposto nos artigos 111; 115, II, V;
e 144, da Constituição Estadual; art. 37, caput,
II e V, Constituição Federal, sob o fundamento de
que
referida
norma
contraria
os
princípios
constitucionais que as normas insculpem.
Inexistiu pedido de liminar.
Vieram
informações
somente
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prefeito Municipal (fls.205/218).
Citado, a Senhora Procuradora Geral
do Estado deixou de se manifestar (certidão de
fls. 203).
A d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela procedência da ação (fls. 221/224).
Dispõe as normas guerreadas:
Lei n° 6.421, de 05 de julho de 2010
Art. 3o A Ouvidoria Geral Municipal será
dirigida com autonomia e independência
funcional pelo Ouvidor Geral, nomeado pelo
Prefeito,
cujo
cargo
isolado
e
de
provimento em comissão, fica criado, com
vencimentos mensais fixados no mesmo valor
atribuído ao cargo de Secretário Municipal.
§ 1o São atribuições do Ouvidor Geral:
I
-
supervisionar
e
orientar
o
funcionamento das ações da Ouvidoria Geral
Municipal;
II - propor aos órgãos da Administração,
resguardadas as respectivas competências, a
instauração de sindicâncias, inquéritos e
outras medidas destinadas à apuração das
responsabilidades administrativas, civis e
criminais;.
III
-
requisitar,
diretamente
e
sem
qualquer ônus, de qualquer órgão municipal,
informações,
certidões
ou
cópias
de
documentos relacionados com as reclamações
ou
denúncias recebidas, na forma da lei;
IV - recomendar a adoção de providências
que entender pertinentes, necessárias ao
aperfeiçoa mento dos serviços prestados à
população pela Administração do Município
de Mogi das Cruzes;
V - recomendar aos órgãos da Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta e Indireta a adoção de mecanismos
que dificultem e impeçam a violação do
patrimônio público e outras irregularidades
comprovadas;
VI - resolver os casos omissos nesta lei e
praticar
outros
atos
em
razão
da
competência da Ouvidoria Geral Municipal.
§ 2o O cargo de Ouvidor Geral terá o mesmo
nível hierárquico, atribuições e prerrogativas do cargo de Secretário Municipal, sem prejuízo das demais
prerrogativas constantes no caput deste
artigo.
A Lei n. 6.537, de 10 de maio de 2011
(...)
Art. 24 A Secretaria Municipal de Gabinete
do Prefeito, além do Gabinete do Secretário, compõe-se das unidades de serviço diretamente subordinadas ao
respectivo titular, a saber:
§ 3o A unidade Ouvidoria Geral Municipal a
que alude o artigo 23, será dirigida por um
Assessor Especial de Gabinete - Ouvidor
Geral - Padrão "C-48", com o mesmo nível
hierárquico, atribuições e prerrogativas do
cargo de Secretário Municipal.
Improcede a ação.
Como se pode verifica a Lei no 6.537,
de 10 de maio de 2011, em seu art. 24, §3o,
revogou a norma contida no § 3° do art. 24 da Lei
n. 6.537, de 10 de maio de 2011, a qual a presente
ação busca a declaração de inconstitucionalidade.
A segunda lei, ao revogar a primeira, nada mais
fez que reproduzir o comando exarado por esta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, os referidos atos normativos não padecem de vício de
inconstitucionalidade, haja vista que a criação de
cargos em comissão só se mostra legítima se não
realizada em conformidade com o interesse público
e com as exigências do serviço, nos termos do art.
111, aplicável aos Municípios por força do art.
144 da ambos, da Constituição do Estado, que assim
dispõe:
Art. 111. A administração pública direta,
indireta ou fundacional, de qualquer dos
Poderes do Estado, obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade,
razoabilidade,
finalidade,
motivação, interesse público e eficiência.
Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia
política,
legislativa,
administrativa
e
financeira se auto-organizarão por Lei
Orgânica,
atendidos
os
princípios
estabelecidos na Constituição Federal e
nesta Constituição.
Não se verifica na legislação do
Município de Mogi das Cruzes, descrita e, ora
guerreada, que dispõe sobre a criação do cargo de
Ouvidor Geral sob o regime de provimento em
comissão, incompatibilidade com os parâmetros da
Constituição Estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A investidura em cargo ou emprego
público depende de aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, de
acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração.
Essa é a redação do inciso II, do
artigo 37, da Constituição Federal, que veda o
ingresso no serviço público que não seja sob a
modalidade de concurso público.
No entanto, em relação aos cargos em
comissão e funções de confiança, o inciso V, do
art. 37, do Texto Constitucional traz a seguinte
redação:
V
as funções de confiança, exercidas
exclusivamente por servidores ocupantes de
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a
serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento;
Segundo CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE
MELLO:
"...os cargos de provimento em comissão
(cujo provimento dispensa concurso público)
são
aqueles
vocacionados
para
serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocupados em caráter transitório por pessoa
de confiança da autoridade competente para
preenchê-los, a qual também pode exonerar
“ad nutum”, isto é, livremente, quem os
esteja titularizando" (Curso de Direito
Administrativo, pág. 269, Malheiros, 14a
edição).
Dessa
forma,
necessário
se
faz
diferenciar os cargos comissionados das funções de
confiança.
Cargo
comissionado
ou
cargo
em
comissão é aquele preenchido por servidores de
carreira
nos
casos,
condições
e
percentuais
mínimos previstos em lei. Também, poderá ser
preenchido por terceiros não efetivos no serviço
público;
Já a função de confiança ou função
comissionada é aquela cujo preenchimento só se dá
aos servidores efetivos. É de livre nomeação e
exoneração pela autoridade competente.
Deve-se
destacar
que
ambas
são
destinadas para exercer função de direção, chefia
e assessoramento.
Traçada a premissa acima, temos que
no exame dos autos, o cargo de ouvidor
discriminado na legislação do Município de Mogi
das Cruzes, ora guerreada, da forma redigida, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coaduna
aos
requisitos
dos
cargos
de
livre
nomeação, uma vez que a função de Ouvidor Geral
não requer conhecimento específico, mas, como o
próprio cargo sugere, “geral” da “máquina pública”. No caso em tela, portanto, o
requisito fundamental do cargo em comissão é a
confiança que o nomeador tem frente ao nomeado.
Não estando a legislação municipal em desacordo
com as normas constitucionais estaduais.
Isto posto, pelo meu voto, julgo
improcedente a ação.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
MOACIR ANDRADE PERES
11159B5C
12
18
Declarações
de Votos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
111A8AEE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2217790-18.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.